Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.
2. A autora celebrou contrato de financiamento de veículo mediante alienação fiduciária com instituição financeira, postulando a revisão das cláusulas contratuais, a declaração de nulidade de encargos considerados abusivos, a exclusão de valores cobrados indevidamente e a restituição em dobro das quantias pagas.
3. A sentença concluiu pela inexistência de abusividade nos encargos contratuais e manteve integralmente as condições pactuadas. A autora interpôs apelação.
II. Questão em discussão
4. Há dois pontos em debate: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento é abusiva, a justificar a revisão das cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir
5. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões da apelação enfrentam os fundamentos da sentença e indicam as razões de fato e de direito pelas quais se pretende sua reforma.
6. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula no 297 do STJ.
7. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de gerar desvantagem 8. exagerada ao consumidor.
8. A simples alegação de que a taxa de juros supera a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária prova técnica apta a demonstrar efetiva excessividade, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.
9. Verificada a expressa estipulação contratual das taxas de juros e inexistindo prova de irregularidade na sua aplicação, devem ser preservadas as condições pactuadas, em observância aos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações contratuais.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o apelante apresenta razões que enfrentam os fundamentos da sentença e indicam os motivos pelos quais pretende sua reforma. 2. A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida quando demonstrada, de forma concreta, a abusividade da taxa pactuada.”